Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000493-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA, SILVIO EDUARDO POLIDORIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Silvio Eduardo Polidorio, Luana Cristina de Araujo Canova e Suelen Daiana de Araujo Canova, em favor de NORBERTO CASARIN NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificado nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI da Lei n. 11.343/06.
Sustentam-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto o art. 312 do CPP, bem como não há fundamentação adequada no decreto constritivo.
Ressaltam a sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como é pai de um filho de 03 anos, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.
Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
Em que pese as alegações dos impetrantes, Na oportunidade, foi apreendido na posse do paciente considerável “quantidade e variedade de entorpecentes e inúmeros petrechos relacionados à atividade de tráfico ilícito de drogas, além de bens de origem duvidosa, de razoável quantia em dinheiro, sem falar na arma de fogo, munições e acessórios, tudo na presença de menor de idade”
Dessa forma, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o seu envolvimento no tráfico, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator